Tribunal: TJSP
Processo: 1503408-68.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Regime semiaberto. Malgrado a mais exuberante culpabilidade do ilícito cometido, cuidando-se de traficância praticada por agente primário em situação etária especialmente protegida que, ademais, confessou a autoria do crime, admissível a estipulação do semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial.